Tribunal: TJES
Processo: 0001673-84.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001673-84.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO LUIZ FREGUETE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), fixando pena definitiva em seis anos de reclusão e sessenta dias-multa. absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de restituição do bem subtraído e demais documentos acostados ao processo.

4.

A autoria é confirmada pelo reconhecimento realizado pela vítima, pela confissão espontânea do réu e pelos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Os depoimentos policiais são uníssonos, coerentes e corroboram as demais provas dos autos, inexistindo elementos que indiquem parcialidade, perseguição ou qualquer motivo para descredibilizá-los.

6. A confissão do réu, aliada aos demais elementos probatórios, constitui prova suficiente para a manutenção da condenação, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão do réu, corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

2. O reconhecimento do réu pela vítima, aliado à prisão em flagrante e aos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, constitui prova idônea para a condenação.

3. Depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, possuem relevante valor probatório e podem fundamentar decisão condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 01/02/2024; STJ, AREsp nº 2.386.267/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001673-84.2024.8.08.0035

APELANTE:
LEONARDO LUIZ FREGUETE DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LEONARDO LUIZ FREGUETE DE SOUZA
insatisfeito com a r. sentença de ID 11772772, que, nos autos da ação penal, julgou procedente o pleito ministerial e condenou o réu nas iras do art. 157, §2º, VII do Código Penal, fixando pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão, além de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões de ID 11772934, o apelante requer a sua absolvição, por ausência de provas da autoria delitiva.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 11772937, pelo
desprovimento
da apelação.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11953972, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem, consta da denúncia (ID 11772741) que:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 24 de julho de 2024, por volta das 00h:22min, o denunciando Leonardo Luiz Freguete de Souza, agindo de forma consciente e voluntária, portando uma arma branca (faca), dirigiu-se até as proximidades da “Academia Prime”, situada à Rua Sergipe, bairro Praia da Costa, neste município, a procura de um incauto, eis que pretendia praticar um roubo.

Emerge dos autos que, ao observar a pessoa de Milena Neves Rodrigues, saindo se seu local de trabalho (Academia Prime), o denunciando a elegeu como potencial vítima do roubo que pretendia praticar. LEONARDO LUIZ FREGUETE DE SOUZA, brasileiro, filho de Deuzi Freguete de Souza e Francisco de Souza Sá, nascido aos 25.05.1977, natural de Colatina/ES, residente à Rua Cacaueiro, nº 4, Bairro Itapuã, Vila Velha, Espírito Santo.

Consta que, o Leonardo se aproximou de Milena, e agindo mediante grave ameaça, consubstanciada pelo uso de uma arma branca (faca), anunciou o “assalto”, exigindo que ela entregasse seu aparelho de telefonia celular, ocasião em que lhe foi entregue um Iphone 15, ProMax, tendo o denunciando se evadido do local em seguida levando consigo o objeto produto do roubo.

Ocorre que, a vítima noticiou o ocorrido a alguns populares que estavam em uma distribuidora de bebidas nas proximidades em que ocorreu o crime, tendo estes seguido no encalço de Leonardo e logrado êxito em abordá-lo, recuperando a
res furtiva
. Após, foi acionada a Polícia Militar, sendo o denunciando conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Consta, por fim, que perante a Autoridade Policial o denunciando confessou a prática do crime.

Materialidade comprovada através do auto de restituição de fls. 18 (ID 47468414).

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final ser o presente pedido julgado procedente. [...] ”

Diante do quadro fático acima delimitado e após a garantia do contraditório e da ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Após detida análise dos autos, apesar dos esforços defensivos ao suscitar em razões recursais a suposta ausência de provas acerca da autoria delitiva, verifica-se que não há quaisquer irregularidades na sentença impugnada, devendo ser mantida.

A materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos elencados ao ID 47468414, além do boletim unificado nº 55203150, auto de apreensão, prisão em flagrante delito, auto de restituição.

Quanto à autoria do delito, as provas carreadas são suficientes para assegurar a imputação do crime ao recorrente, especialmente considerando que o réu foi preso em flagrante e, durante a apreensão feita pelos policiais, em sede inquisitorial, foi reconhecido pela vítima como o autor do crime (ID 11772739). Soma-se a isto o fato de o apelante ter confessado espontaneamente a prática do crime em juízo.

Além disso, os agentes públicos que participaram das diligências no dia dos fatos ao prestarem seus depoimentos em Juízo (ID 11772767), afirmaram categoricamente que o apelante ao tentar se evadir da abordagem foi imobilizado por populares próximos, o que de fato confirma a autoria delituosa.

Em depoimento colhido em Juízo, os agentes que participaram da ocorrência relataram que:

Depoimento – PMES Eduardo Corrêa Sales

“[...] que na verdade chegaram ao local quando a ocorrência já tinha ocorrido; que o acusado já tinha sido detido; que a vítima informou que tinha sido abordada pelo acusado de posse de uma faca; que a vítima teria reconhecido o acusado; que no local tinha uma faca, mas não sabe se o acusado a teria utilizado [...]”

Depoimento – PMES Lucas Rocha Reis

“[...] que estava em patrulhamento quando foi acionado pelo CIODES em relação à populares que tinham acabado de pegar um indivíduo que havia roubado uma moça em frente a academia Prime. Com essa informação os policiais foram até o local, e o acusado já estava imobilizado por algumas pessoas ali no local. O policial relata que fez a prisão do acusado e o mesmo confessou que havia roubado o celular da vítima utilizando uma faca. Por fim, o Policial Militar relatou que a vítima reconheceu o acusado como quem havia lhe roubado. [...]”

Na mesma ocasião, inclusive, a versão narrada por Eduardo também foi confirmada pelo Policial Militar Lucas Rocha Reis.

Ressalto que as declarações dos policiais que realizaram a abordagem possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos (TJES; Data: 01/Feb/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Número: 0001596-07.2022.8.08.0048; Magistrado: Eder Pontes Da Silva).

Percebe-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram uníssonos e coerentes entre si e com os demais elementos probatórios angariados nos autos. Além disso, gozam de fé pública e não há neles indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou a existência de dúvidas capazes de afastar o valor probante desses depoimentos.

Ademais, ao prestar depoimento em Juízo, o denunciado confessou de forma espontânea o delito:

Depoimento Leonardo Luiz Freguete de Souza

“[...] que o interrogando estava em casa, e que teria usado droga a noite toda; que teria tomado três clonazepam ficando com abstinência; que saiu e cometeu o crime; que não teria apontado a faca para a vítima, somente a mostrando para intimidá-la; que não teria colocado a faca no pescoço da vítima; que assim que a vítima entregou o celular o interrogando correu; que cometeu o crime para comprar drogas [...]”

Portanto, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de roubo, dado o robusto conteúdo probatório, que devidamente comprova a materialidade do delito e aponta para a autoria delitiva do réu.

Verifica-se, ademais, que o reconhecimento do réu realizado na fase do Inquérito Policial, fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial a exemplo do testemunho dos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que torna incompatível a absolvição por ausência de provas.

Nesse mesmo sentido, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem decidido pelo não acolhimento em casos semelhantes onde a confissão quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime. A ver:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONFISSÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão e multa pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, III, do Código Penal). A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação, alegando que a confissão do acusado não seria, isoladamente, suficiente para fundamentar o decreto condenatório, requerendo a absolvição do apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios presentes nos autos, além da confissão do réu, são suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado; e (ii) analisar se a pena imposta foi corretamente dosada, ainda que a defesa não tenha questionado esse ponto de forma específica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão do acusado, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de furto qualificado, em conformidade com o entendimento desta Corte.
4. Os depoimentos das testemunhas, especialmente o policial militar que abordou o acusado e a vítima que relatou o desaparecimento e os danos ao veículo, corroboram a narrativa dos fatos e reforçam a autoria do delito pelo apelante. 5. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão, boletim unificado e auto de depósito do veículo furtado, elementos suficientes para confirmar a ocorrência do furto qualificado. 6. A dosimetria da pena observa os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo adequadamente fixada, não havendo ilegalidade a ser corrigida de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão do réu, corroborada por outras provas nos autos, permite a condenação pelo crime de furto qualificado. 2. Os depoimentos de policiais e da vítima, quando consistentes e harmônicos, são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do delito. 3. A dosimetria da pena deve observar os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo necessidade de revisão quando aplicada adequadamente. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68 e 155, § 4º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC n.º 0000589-82.2022.8.08.0014, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 28/07/2023; TJES, AC n.º 0001521-30.2014.8.08.0021, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 23/03/2023. Data: 13/Dec/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5035806-04.2023.8.08.0035 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Furto Qualificado. - Grifei.

_________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ROUBO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFISSÃO DE UM DOS AGENTES. BAGATELA. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E PATAMAR CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Havendo provas de autoria e materialidade, inclusive com a confissão de um dos agentes, não há como se proceder à absolvição.
2. Não se aplica o princípio da bagatela a crimes praticados mediante grave ameaça e violência. 3. Havendo fundamentação idônea e tendo a pena sido estabelecida em patamar adequado à punição dos crimes praticados, esta deve ser mantida. 4. Recursos desprovidos. Data: 27/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0003622-80.2019.8.08.0048 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Regime inicial – Grifei.

_________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, que busca a reforma do acórdão condenatório por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O recorrente alega insuficiência de provas e aponta dissídio jurisprudencial, pleiteando a absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para manter a condenação dos réus pelos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (ii) verificar a possibilidade de reexame do acervo fático-probatório na via excepcional do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do conjunto probatório indica que a autoria e a materialidade dos delitos foram comprovadas por meio de boletins de ocorrência, declarações extrajudiciais, termos de exibição e apreensão, laudos periciais e depoimentos judiciais, todos harmônicos e convergentes.
4.
O Tribunal de origem fundamentou a condenação com base em provas robustas, incluindo confissões extrajudiciais dos réus e testemunhos consistentes das autoridades policiais, colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.
5. A incidência da Súmula nº 83 do STJ se aplica, pois o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera o porte ilegal de arma de fogo como delito de mera conduta, dispensando laudo pericial de potencialidade lesiva. 6. A pretensão de revisar as conclusões da instância ordinária implica o reexame do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.386.267/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Dessa forma, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois o reconhecimento do apelante em sede policial feito pela vítima foi corroborado pela confirmação de reconhecimento por parte do agente público responsável pela prisão e pela confissão do réu, ao que se constata que existem provas robustas que confirmam a autoria delitiva.

Diante de tudo que foi exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.